Tribunal: TJDFT
Processo: 0707292-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707292-20.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO DE BARROS BARRETO RECORRIDOS: JOÃO PAULO CUNHA, MÁRCIA REGINA MILANESIO CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO INADIMPLIDAS. LOCATÁRIO ANTERIOR PROTESTADO PELA CAESB. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE CADASTRAL NÃO PROVIDENCIADA. DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO IMPUTÁVEIS AO ATUAL LOCATÁRIO. 1. Conforme a Resolução n. 14/2011 da Adasa e precedentes deste Tribunal de Justiça, cabe ao usuário cadastrado na CAESB solicitar a extinção da relação contratual com a concessionária assim que extinta sua relação obrigacional com o imóvel locado. 2. Se houve mudança de titularidade da unidade consumidora, não informada formalmente à CAESB pelo usuário então cadastrado, no caso o autor, tendo ocorrido o protesto em seu nome por ato de terceiro estranho ao feito (CAESB), não há se falar, na hipótese vertente, em danos morais ocasionados pelos requeridos. 3. A parte ré não pode ser compelida a providenciar a baixa dos protestos de títulos cuja credora e autora dos protestos é a CAESB, terceiro não integrante da lide, incumbindo ao credor realizar a baixa do registro desabonador no caso de dívida quitada, ou, tratando-se de protesto legítimo, caberá ao devedor providenciar o seu cancelamento, conforme o art. 26, caput e § 1o, da Lei n. 9.492/97. 4. Recurso da parte autora não provido. Recurso dos réus provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 422 do Código Civil, ao deixar de observar os princípios da probidade e da boa-fé nas relações jurídicas. Afirma que a conduta omissiva voluntária dos recorridos, consistente utilizar-se do nome do recorrente por mais 7 (sete) anos, não realizar a transferência do cadastro para seus nomes, e, pior, se tornarem inadimplentes com o consequente protesto e danos ao recorrente, obviamente não se coaduna com a boa-fé exigida de todos. Assevera que a obrigação de solicitar a alteração do titular da conta da CAESB é apenas de quem detém a propriedade, posse, ou ocupação do imóvel (caso dos recorridos), sendo necessário, inclusive, a apresentação de documentos que comprovem tais situações. Acrescenta que o recorrente nunca foi o proprietário e não era mais o ocupante do imóvel e, portanto, o dever era dos atuais ocupantes do imóvel, ou seja, os recorridos; c) artigos 186, 927, e 403, todos do Código Civil, ao julgar improcedente o seu pedido de indenização por dano moral, mesmo presentes todos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil dos recorridos em razão do inadimplemento da obrigação que ensejou os protestos efetivados em nome do recorrente. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Do mesmo modo, não caber dar curso ao apelo em relação às indicadas contrariedades aos artigos 186, 927, 403, e 422, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida análise das provas colacionadas aos autos, assentou: Verifica-se que ambas as partes litigantes foram locatários, em períodos distintos, do mesmo imóvel mencionado na inicial. Após o autor desocupar o imóvel em abril de 2015, este foi alugado em maio do mesmo ano para os requeridos. Diante do inadimplemento das faturas de água e esgoto, a CAESB realizou protestos relativos a dívidas vencidas em julho e agosto de 2022, período este em que os réus eram os locatários do imóvel. O autor ingressa com a ação na origem contendo pedido cominatório direcionado aos requeridos (obrigação de fazer) consubstanciado em “obrigar os réus aos cancelamentos dos mencionados protestos”, bem como pedido indenizatório, visando “a condenação solidária dos réus a título de compensação de danos morais.” Esclarecida a questão fática e jurídico-processual, a CAESB não poderia negar aos novos locatários (requeridos) a transferência da titularidade da unidade consumidora, transferência essa realizada pelos réus anos após ingressarem no imóvel locado. A concessionária também não poderia exigir do autor, em tese, o pagamento de débito relativo a período em que a unidade consumidora não estava de fato sob sua responsabilidade. Ocorre que nenhuma das partes litigantes providenciou a solicitação de alteração da titularidade ou atualização cadastral perante a CAESB, a tempo e modo, vindo os requeridos a fazê-lo a destempo e quando já efetivado o protesto das faturas relativas aos meses de julho e agosto de 2022. Incumbia ao demandante pois, frise-se, na condição de usuário cadastrado na CAESB, solicitar a extinção da relação contratual com a concessionária assim que extinta sua relação obrigacional com o imóvel locado, conforme a Resolução n. 14/2011 da Adasa e precedentes deste Tribunal de Justiça citados pela eminente Relatora. Ora, se houve mudança de titularidade da unidade consumidora, não informada formalmente à CAESB pelo usuário então cadastrado, no caso o autor, tendo ocorrido o protesto em seu nome por ato de terceiros (CAESB), não há que se falar, na hipótese vertente, em danos morais ocasionados pelos requeridos. Do mesmo modo, a parte ré não pode ser compelida a providenciar a baixa dos protestos de títulos cuja credora e autora dos protestos é a CAESB, terceiro não integrante da lide, incumbindo ao credor realizar a baixa do registro desabonador no caso de dívida quitada, ou, tratando-se de protesto legítimo, caberá ao devedor providenciar o seu cancelamento, conforme o art. 26, caput e § 1o, da Lei n. 9.492/97. Com essas singelas considerações, renovando o pedido de "vênia", divirjo parcialmente da eminente Relatora para negar provimento ao recurso do autor e dar provimento ao apelo dos requeridos, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID 55646805). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No mesmo sentido, segundo entendimento da Corte Superior, “não há como rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto ao reconhecimento da inexistência de danos morais sem a análise de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.280.532/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente.Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023